Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FALHAS MECÂNICAS APRESENTADAS LOGO APÓS A COMPRA. DANO MATERIAL. CABIMENTO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente foi condenada a pagar aos autores/recorridos R$ 8.068,00 (oito mil reais e sessenta e oito reais), a título de indenização pelos danos materiais. Além disso, foi condenada pelo Juízo de primeiro a promover a entrega do Certificado de Registro e Licenciamento (CRLV) e o Certificado de Registro de Veículo (CRV).
3. Segundo exposto na inicial, os recorridos adquiriram em 28.12.2020 um veículo GM/Ágile, ano de fabricação 2011, mediante pagamento de sinal de R$ 3.000,00 (três mil reais) e mais 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 838,41 (oitocentos e trinta e oito reais). Alegam que o veículo apresentou diversas falhas e que teriam recebido R$ 2.000,00 (dois mil reais) extrajudicialmente, tendo em vista os problemas relatados à recorrente, mas o menor orçamento para conserto dos defeitos foi de R$ 7.628,00 (sete mil seiscentos e vinte e oito reais), acrescido de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) referentes a cabo de ignição.
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de perícia técnica no veículo. No mérito, alega que não há dano material a indenizar, pois se trataria de veículo de repasse, sem garantia, bem como que as peças de reposição seriam objeto de desgaste natural, em razão do tempo de uso. Subsidiariamente, pede a compensação do valor da condenação com o desconto concedido no ato da venda do veículo, pois, segundo alega, o bem custaria R$ 28.058,00 (vinte e oito mil e cinquenta e oito reais), mas teria sido alienado aos recorridos por R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), por se tratar de automóvel com mais anos de uso, necessitando de reparos, e, por isso, sem garantia.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. A recorrente alega ser necessária a realização de perícia. Contudo, entendo que razão não lhe assiste. Verifico que o veículo apresentou defeito pouco após ter saído do estabelecimento comercial, de modo que eventual defeito não poderia ser imputado aos recorridos. Outrossim, as provas constantes dos autos são suficientes para dirimir a controvérsia. Preliminar rejeitada.
7. No mérito, o contrato anexado ao ID 32561975 prevê, em sua cláusula terceira, que o veículo se encontra em perfeitas condições de funcionamento. Não obstante o desconto concedido, e considerando a alta quilometragem do veículo (107.233), não é razoável que o automóvel apresente falhas mecânicas no mesmo dia em que foi entregue ao consumidor.
8. No caso dos autos, não se trata de negócio jurídico firmado entre pessoas naturais, pois nesse tipo de avença não se poderia exigir que o vendedor detivesse plenos conhecimentos de mecânica para atestar a confiabilidade do veículo. Cuida-se, pois, de bem móvel comercializado por estabelecimento especializado no ramo de veículos, de quem se espera a entrega do automóvel em condições razoáveis de uso, ainda que se trate de veículo com muito tempo de uso e com alta quilometragem.
9. Lado outro, os recorridos notaram a existência de falhas no mesmo dia da compra. Logo, poderiam ter desistido do negócio antes de adquirir um veículo que já apresentava defeitos. Contudo, os orçamentos apresentam itens, tais como bomba d’água, bronzinas, catalisador e pistões, que, com base nas regras de experiência, não reclamam reposição com a quilometragem informada.
10. Se caberia aos recorridos verificarem com mais atenção o bem que iriam adquirir, à empresa recorrida cumpriria entregar o veículo em mínimas condições de rodagem. Logo, é escorreita a sentença que determinou o ressarcimento pelos reparos necessários. Quanto à obrigação de fazer consistente da entrega da documentação do veículo, deve igualmente ser mantida, porquanto, em consulta pública ao sítio eletrônico do Detran/DF, verifica-se que o veículo ainda se encontra sob a titularidade de terceiro estranho à lide, não bastando a mera comunicação de venda como prova suficiente para refutar essa alegação dos recorridos.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor das patronas dos recorridos, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.